Tribunal: TJDFT
Processo: 0728560-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIOA. NULIDADE DE CONTRATO JURÍDICO. EMPRESTIMO CONSIGNADO. PARTE ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. INVIAVILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. NEGAR PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.
4. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, será considerada prequestionada a matéria ventilada nos autos, ainda que rejeitado o recurso integrativo, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificam a oposição dos embargos declaratórios.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.